Tribunal: TJES
Processo: 5001666-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001666-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PREJUDICADA.

1. A decisão que seria objeto de discussão no presente writ não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração

2. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do Habeas Corpus nessa situação, na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa. Precedentes do STJ e desta Câmara.

3. Impossibilidade de concessão da ordem, de ofício, tendo em vista que as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência do paciente, ocorreu em razão de fundada suspeita de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando. Precedentes.

4. Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001666-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID GAMA SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
DEIVID GAMA SANTOS,
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
, eis que preso desde o dia 30/01/2023, pela suposta prática da do crime de tráfico de drogas, e associação para tal fim (art. 33, caput c/c art. 35, da Lei 11.343/06).

Ocorre que, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, foi decretada a prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal nº 0000374-24.2023.8.08.0030.

Portanto, a decisão que seria objeto de discussão no presente writ não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão da prisão temporária em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque, tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração.

Nesse sentido, vejamos recente precedente a corroborar tal entendimento:

“(...) 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022.
3. Consoante precedente desta Corte, "a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos" (...) (STJ. RCD no HC n. 761.100/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

No mesmo sentido, indico precedentes de minha relatoria:

“(...) A decisão que seria objeto de discussão no presente writ não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração. (...)” (TJES. Agravo Interno no HC n. 5000790-94.2023.8.08.0000, relator Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/05/2023)

Ad argumentandum tantum, entendo não ser cabível a concessão da ordem, de ofício, tendo em vista que as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência do paciente, ocorreu em razão de fundada suspeita de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 1. É entendimento deste Sodalício que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (...)” (AgRg no HC n. 744.310/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (negritei)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.